Tribunal: TJBA
Processo: 0000022-73.1992.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000022-73.1992.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIA SALES DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO NA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE INERTE. INTERESSE PÚBLICO NA ARRECADAÇÃO DO ITD. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, processo de inventário sob o fundamento de abandono da causa, sem que houvesse prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre bens sujeitos ao ITD, nem instauração de incidente de remoção do inventariante por inércia, apesar da existência de patrimônio no espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo de inventário por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação da Fazenda Pública quando há bens sujeitos à tributação pelo ITD; (ii) estabelecer se é válida a extinção do inventário sem o esgotamento das medidas legais previstas para a superação da inércia do inventariante, especialmente a instauração de incidente de remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da Fazenda Pública em inventário com bens sujeitos ao ITD configura nulidade absoluta, pois impede o Estado de exercer seu direito de fiscalização e arrecadação, contrariando o interesse público e o devido processo legal.

A extinção do inventário por abandono sem a prévia remoção do inventariante inerte viola o procedimento legal previsto nos arts. 622 e seguintes do CPC, sendo medida precipitada e incompatível com a natureza pública do processo de inventário.

O princípio do impulso oficial impõe ao juízo a adoção de medidas para garantir o prosseguimento do inventário, sobretudo quando há interesse arrecadatório da Fazenda Pública, o que não foi observado no caso.

A impossibilidade de localização das partes não é causa legítima para extinção do feito, cabendo ao juízo utilizar os mecanismos legais disponíveis, como a citação por edital e a nomeação de curador especial, para assegurar a continuidade do processo.

A extinção do inventário nas condições dos autos pode resultar, ainda que indiretamente, na decadência do direito de cobrança do ITD, o que afronta o interesse público na arrecadação tributári
a.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção de inventário sem prévia intimação da Fazenda Pública quando há bens sujeitos ao ITD constitui nulidade absoluta por violação ao contraditório e ao interesse público fazendário.

A inércia do inventariante deve ser sanada por meio de sua remoção e nomeação de substituto, não sendo admissível a extinção do processo sem a observância dessas etapas previstas no CPC.

A presença de interesse público na arrecadação tributária impõe ao magistrado o dever de impulsionar o processo de inventário, inclusive mediante nomeação de inventariante dativo e adoção de medidas alternativas para viabilizar sua continuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 2º e 622, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0006455-63.2011.8.05.0039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 19.09.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0035821-66.2019.8.19.0205, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0000022-73.1992.8.05.0212,
em que figura, como apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e apelada,
MARIA SALES DE JESUS
e
MANOEL FRANCISCO COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2